Tribunal: STF
Processo: HC 238380
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-02
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 845.677/SP, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, I e II, do Código Penal) e de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). 



    Conforme relatado na sentença: 



    JEAN FERNANDES ROCHA e LAERCIO APARECIDO GALVANI foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incursos nos artigos 155, §4º, I, II e 171, caput, do CP. 



    Segundo narra a denúncia, os dois, em concurso com o menor Lucas Devanir de Lima Santana, furtaram os estabelecimentos LD Artes Gráficas LTDA - ME e Gabi Papelaria. 



    Posteriormente, conforme narrativa ministerial, teriam repassada uma das cártulas de cheque subtraídas na farmácia Droga Lira, recebendo o troco em dinheiro no valor de R$ 82,00. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para conceder a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    PENAL E PROCESUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. TESE NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CARÁTER OPINATIVO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Descabida a análise de tese não submetida previamente ao Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    III - Cediço o entendimento de que o parecer ministerial de cúpula não possui caráter vinculante, sendo apenas a opinião do representante do Ministério Público Federal, que pode ser objeto de discordância por parte do relator, notadamente em casos como o presente, em que a questão sequer foi submetida previamente ao crivo do Tribunal a quo, na medida em que colhe-se do apelo defensivo do ora agravante que a mesma buscou somente a absolvição do acusado, ainda que se valendo da confissão perpetrada por corréu da ação penal. 



    IV - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, visto ser incontroverso que o paciente admitiu ter praticado os fatos a ele imputados em juízo, como consta expressamente no acordão impugnado, devendo, pois, ser reconhecido o equívoco das instâncias ordinárias.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, esta CORTE SUPREMA não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (HC 105.802/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 04/12/2012; HC 94.125/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 06/2/2009; HC 102.966 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 21/3/2012; HC 110.390/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente